Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715982-57.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRONIO ALVES NOVAIS BRITO APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por PETRÔNIO ALVES NOVAIS BRITO contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento (Repactuação de Dívidas) ajuizada pelo apelante/autor em face do SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A, BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e PARANÁ BANCO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 575.698,90 – ID 52690006), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita. O autor apela (ID 52690278). Em preliminar, alega cerceamento do direito de defesa, em razão da fundamentação deficiente por parte do d. Juízo a quo, ao deixar de apreciar as questões de fato e de direito. No mérito, narra ter proposto repactuação de dívidas, conforme prevê o art. 104 A, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o plano de pagamento, apresentado junto à sua inicial, representa adequação de seus débitos no período de 05 anos, reduzindo, para isso, os juros cobrados pelas instituições requeridas. Informa ter juntado aos autos seus contracheques, que evidenciam importante comprometimento de sua renda, de forma que os rendimentos brutos são de R$ 12.319,02 (doze mil, trezentos e dezenove reais e dois centavos), mas percebendo líquido apenas R$ 4.696,02 (quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e dois centavos). Destaca que esse valor é retido, na integralidade, pelo banco BRB, de forma que a sua conta bancária ainda fica negativada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Verbera que “o consumidor, de forma exaustiva, demonstrou que os débitos provenientes das operações financeiras ora discutidas comprometem sua renda mensal em 100%.” (ID 52690278, Pág. 10) Ao final, requer (ID 52690278, Pág. 16): “Diante de todo o exposto requer: . Seja recebida a presente Apelação, com efeito suspensivo, e no mérito, que seja o presente recurso provido; . Conceder a antecipação de tutela recursal para determinar que as Apeladas preservem ao menos o percentual de 30% dos rendimentos brutos do Apelante, de modo a lhe preservar o mínimo existencial; . A decretação da nulidade da sentença diante da ausência dos elementos essenciais da sentença, sobretudo a ausência de relatório; Subsidiariamente, seja reformada a r. Sentença ora atacada para: 1. No mérito, seja reconhecida a situação de superendividado do Apelante, tendo em vista que sua renda ESTÁ 100% COMPROMETIDA com os empréstimos ora discutidos, conforme extratos bancários e contracheques em anexo; 2. Seja homologado o plano de repactuação de dívidas apresentado pelo Apelante no ID 161950283, ou, se o caso, que seja determinado plano de repactuação compulsório judicial, nos termos do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor; 3. Subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao juízo de primeiro grau para análise do plano de repactuação apresentado e posterior homologação, ou para que determine plano judicial compulsório; 4. Homologado o plano de repacutação apresentado pelo Apelante, ou determinado plano judicial compulsório, requer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início do pagamento das parcelas do plano, nos termos do artigo 104- a, § 4o, do CDC; 5. Que assim seja a parte apelada condenada ao pagamento das custas e honorários advocaticios no importe de 20% do valor da causa, bem como demais despesas processuais. (g.n.) Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 52690181). É o relatório. Decido. O autor/apelante requer a concessão de tutela antecipada de urgência, para que as apeladas limitem os descontos ao patamar de 30% (trinta por centos) dos seus rendimentos brutos. Para fundamentar seu pleito, assevera que “até as contas básicas como água e energia estão em atraso, tornando iminente a suspensão no fornecimento de referidos serviços, o que submeteria o Requerente à situação ainda mais grave.” (ID 52690278, Pág. 15/16) Nesta instância recursal, apesar da aplicabilidade do disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, incumbe ao requerente demonstrar que, mantida a eficácia da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.085, firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Nada obstante o entendimento sedimentado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 3. In casu, para que seja assegurada à autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1654568, 07348933820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) Portanto, a jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Consoante os descontos consignados, do contracheque de janeiro de 2023, identificam-se a existência de 07 (sete) empréstimos, mas remanescendo margem consignável facultativa exclusiva de cartão de crédito no valor de R$ 384,36 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Ainda, verifica-se a percepção de um salário líquido no valor de R$ 4.080,07 (quatro mil, oitenta reais e sete centavos). (ID 52690249) No que concerne aos consignados, nada a prover. Por outro lado, do extrato bancário de fevereiro/2023 (ID 52690251), foi creditado o salário do recorrente de R$ 4.080,07 (quatro mil, oitenta reais e sete centavos) e, imediatamente, o valor TOTAL foi retido pelo BRB, deixando o recorrente sem absolutamente nada para a sua subsistência. Logo, o que se verifica nesta cognição sumária é que, em tese, a constrição na conta do apelante concretamente estaria lhe privando do mínimo existencial. Com efeito, considerando a particularidade de que o desconto em conta corrente consome toda o salário depositado, entendo que, desde logo, deva ser determinada a limitação a 30% (trinta por cento) do que for depositado em conta corrente, de modo a preservar o mínimo existencial. Portanto, de seu salário líquido de R$ 4.080,07 (quatro mil, oitenta reais e sete centavos) e a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) desse valor creditado, resta para o apelante em torno de R$ 2.856,04 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) a fim de garantir a sua sobrevivência. In casu, ressalto que o Banco BRB sabe muito bem o quanto estaria comprometido da renda do autor a cada novo empréstimo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto a que chegou, com toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para determinar que apenas e tão somente o réu/apelado BRB S/A limite os descontos em conta corrente ao máximo de 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado. Publique-se. Intimem-se. Após a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator